Tribunal: TJDFT
Processo: 0737672-15.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. VERBAS REMUNERATÓRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. CRÉDITO RECONHECIDO PELA ADMINISTRAÇÃO. ATUALIZAÇÃO A PARTIR DO VALOR CORRIGIDO PELO ÓRGÃO ESTATAL. ADOÇÃO DO VALOR ORIGINÁRIO INVIABILIZADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Se as declarações de crédito decorrentes de acertos financeiros de exercícios anteriores, emitidas pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal, indicam o ano, o valor histórico e o valor atualizado até 30 de novembro de 2018, mas não informam o mês em que cada rubrica deveria ser paga, mostra-se adequada a adoção do valor atualizado pelo próprio órgão estatal em 2018, sobretudo quando o Distrito Federal não apresenta os cálculos elaborados partir do valor histórico a fim de permitir a aferição pelo Juízo.
2. Se os autos não contemplam os dados necessários para a elaboração dos cálculos a partir do valor originário e o quantum pedido é reconhecido pelo recorrido, deve ser adotado o valor atualizado indicado na respectiva declaração de crédito que foi corrigido até 30 de novembro de 2018. A partir dessa data e até 8 de dezembro de 2021, incide correção nos termos do Tema 905 do STJ. Após 9 de dezembro de 2021, aplica-se o artigo 3o da EC n.o 113/2021.
3. Recurso conhecido e provido.